Tribunal: TJES
Processo: 0010874-33.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010874-33.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON FERRARI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010874-33.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON FERRARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEO MORAES DIAS - ES25021, LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI - ES3792-A, RENATA GONCALVES DA SILVA - ES26978

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO. VALORAÇÃO DE ELEMENTOS DA FASE INQUISITORIAL. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP).

A defesa interpôs apelação criminal alegando nulidade do julgamento por ausência de produção de prova em juízo da principal testemunha de acusação, sustentando cerceamento de defesa, julgamento fundado exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, e decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos.

Requereu, subsidiariamente, a redução da pena-base e da pena intermediária, por ausência de fundamentação idônea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. O parecer ministerial opinou pelo conhecimento, mas pelo não provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência da oitiva em juízo da testemunha ocular compromete a validade do julgamento, configurando nulidade por cerceamento de defesa e violação ao contraditório; (ii) saber se a dosimetria da pena foi fixada de forma desproporcional, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A ausência de oitiva em juízo da testemunha Renata Coutinho Caetano, embora relevante, não acarreta nulidade, dado que seu depoimento na fase inquisitorial foi corroborado por outros elementos de prova, inclusive laudo cadavérico, testemunhos policiais e confissão do réu.

7. É pacífico o entendimento de que depoimentos prestados extrajudicialmente podem ser valorados, desde que encontrem respaldo em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

8. A decisão do Conselho de Sentença não se mostrou manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que se baseou em versão sustentada em plenário e respaldada pelo conjunto probatório, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

9. Quanto à dosimetria, a sentença fixou a pena-base em 24 anos de reclusão, considerando negativamente a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime. Todavia, a elevação de 4 anos para cada vetor negativo foi considerada desproporcional.

10. A pena-base foi redimensionada para 18 anos e 9 meses de reclusão. Na segunda fase, foi reconhecida e compensada a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo fútil. Mantida a pena definitiva em 18 anos e 9 meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena definitiva para 18 anos e 9 meses de reclusão.

Tese de julgamento: “A ausência de oitiva judicial de testemunha ocular não enseja nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, quando seu depoimento extrajudicial encontra ampla corroboração em outros elementos de prova produzidos sob o contraditório. A elevação da pena-base por vetores negativos deve observar a proporcionalidade entre os fundamentos adotados e o quantum aplicado.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 59 e art. 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JEFFERSON FERRARI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em desfavor da vítima Jhonatan Fernandes Rodrigues, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade do processo, alegando a ausência de prova judicial válida da principal testemunha de acusação, Renata Coutinho Caetano, cuja oitiva não foi realizada em juízo; o cerceamento de defesa e violação ao contraditório, ante a substituição da testemunha ocular por autoridades policiais que não presenciaram os fatos e a inobservância do devido processo legal, sob o argumento de que o julgamento se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Pugna, pela anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, por considerar a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos; subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base e da pena intermediária, sustentando ausência de fundamentação idônea para o aumento aplicado.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, o Parquet requer o desprovimento do recurso. Em parecer ofertado nos autos, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, manifesta-se pelo conhecimento do recurso, mas opina pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010874-33.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON FERRARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DEO MORAES DIAS - ES25021, LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI - ES3792-A, RENATA GONCALVES DA SILVA - ES26978

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por JEFERSON FERRARI, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão do homicídio perpetrado contra Jhonatan Fernandes Rodrigues.

A denúncia imputou ao apelante a prática de homicídio qualificado, sob a alegação de que, após desentendimento ocorrido durante evento festivo, o réu retornou ao local munido de faca e desferiu diversos golpes contra a vítima, inclusive pelas costas, motivado por razão fútil, impossibilitando a defesa da vítima.

Conforme consta nos autos, o réu foi pronunciado nos exatos termos da denúncia e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo acolhidas as teses da acusação.

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação se deu com base em elementos probatórios colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem o devido crivo do contraditório, notadamente quanto ao depoimento da testemunha presencial Renata Coutinho Caetano, cuja ausência à instrução ensejaria, segundo a tese defensiva, nulidade por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Alega, ainda, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com redução da pena-base e da pena intermediária.

A análise do recurso impõe, inicialmente, o exame da alegação de nulidade processual por ausência da oitiva judicial da referida testemunha ocular.

De fato, verifica-se dos autos que Renata Coutinho Caetano prestou declarações na fase investigativa, nas quais imputa ao réu a prática direta do crime.

A testemunha declarou que, por volta de 02:00h, estava em frente à residência com a vítima Jhonatan quando:

“chegou no local o indivíduo que é mais conhecido pela alcunha de JEFINHO NÓIA. Que esse chegou de posse de uma faca de cozinha e perguntou ao casal o seguinte: ‘porque vocês pararam de conversar?’. Que nesse momento JHONATAN disse o seguinte ‘nós pareamos porque a conversa aqui é entre nós dois e você não tem nada a ver com o assunto...’; Que ante as palavras de JHONTAN, entre risos, Jefinho disse o seguinte: ‘eu sou filho do capeta e disse à pessoa de JUHONATAN que tinha coragem de matar qualquer um’; Que dita essas palavras JEFINHO deu um tapa no rosto de JHONATAN, momento esse em que ambos passaram a discutir; Que ambos se afastaram do portão e foram mais para o meio da rua e em dado momento. ‘JEFINHO’ estando em posse da referida faca, desferiu vários golpes contra a pessoa de JHONTAN”.

Embora a testemunha não tenha sido localizada para ser ouvida em juízo, conforme atestado por certidão do oficial de justiça, a sua ausência não impede a valoração de seu depoimento quando confrontado com o restante do acervo probatório. No caso concreto, tal depoimento foi colhido imediatamente após os fatos, preservando-se sua espontaneidade e credibilidade, e encontra ampla corroboração em outros elementos de prova, inclusive em sede judicial.

Nesse sentido, merece destaque o depoimento prestado pelo Policial Militar Francisco Delaia, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, no qual confirmou o teor do boletim de ocorrência lavrado na madrugada dos fatos.

O policial declarou que, ao chegar ao local, deparou-se com um homem ferido caído ao solo, e foi informado pela senhora Renata Coutinho de que o autor seria “Jefinho Nóia, um rapaz magro, de pele clara, com um dos joelhos enfaixados, que, após dar um tapa na vítima, desferiu diversos golpes de faca e fugiu em direção ao areal”.

Tal narrativa reforça, substancialmente, o depoimento da testemunha ausente e converge com os demais dados colhidos, em especial o laudo cadavérico que identificou 18 perfurações por arma branca, muitas delas nas costas, indicando recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por sua vez, o próprio réu, em seu interrogatório na delegacia, confessou a prática delitiva, afirmando que, após se desentender com a vítima em uma festa, foi até sua residência, apoderou-se de uma faca e retornou ao local, onde, ao ser confrontado, “desferiu golpes, mas não sabia quantos eram”.

Posteriormente, já em juízo, o réu alterou sua versão, alegando legítima defesa e sustentando que teria tomado a faca da vítima durante luta corporal.

A mudança substancial da narrativa não se mostra crível diante do conjunto robusto de provas e tampouco encontra respaldo nos elementos técnicos e testemunhais dos autos, parecendo antes tentativa de construir, artificialmente, causa excludente de ilicitude.

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em elementos probatórios múltiplos e convergentes, não se podendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, somente se admite anulação do julgamento quando a deliberação dos jurados mostra-se inteiramente dissociada do conteúdo dos autos, o que não se verifica no presente feito.

Ao contrário, os jurados acolheram uma das versões plausíveis sustentadas em plenário, sendo essa interpretação possível diante da prova produzida.

Quanto à dosimetria da pena, a sentença é clara ao fixar a pena-base em 24 anos de reclusão, com fundamento nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da elevada intensidade do dolo, revelada pela premeditação e frieza na execução do crime.

O réu, conforme reconhecido no próprio interrogatório policial, saiu de uma festa, foi até sua casa, apanhou uma faca e retornou ao local para atacar a vítima, o que evidencia não um impulso momentâneo, mas uma decisão refletida e orientada à prática do homicídio.

Essa fundamentação está em consonância com jurisprudência consolidada, que admite a exasperação da pena-base diante de conduta dotada de especial reprovabilidade.

Quanto aos antecedentes, nada consta que o desabone.

A conduta social foi considerada desfavorável, ante a declaração do próprio réu quanto à inexistência de bom relacionamento com sua genitora. Ainda que tal fundamento possa parecer subjetivo, trata-se de elemento extraído diretamente dos autos e utilizado em conjunto com outros vetores, sem caráter exclusivo de elevação.

A personalidade foi considerada neutra, ante a ausência de elementos concretos. O motivo fútil foi considerado na segunda fase da dosimetria.

As circunstâncias do crime foram avaliadas negativamente, uma vez que o homicídio ocorreu na presença da companheira da vítima, intensificando a crueldade do ato.

Já as consequências do crime e o comportamento da vítima foram considerados neutros, em conformidade com a técnica da dosimetria.

Contudo, em que pese as circunstâncias estarem devidamente motivadas, verifico que cada vetor considerado negativo importou no recrudescimento de 4 anos de reclusão, o que se mostra desproporcional.

Assim, faz-se necessário o redimensionamento da pena-base para 18 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa, em razão da idade do réu à época dos fatos, e a agravante do motivo fútil, esta última já reconhecida pelo Conselho de Sentença. Ambas foram compensadas entre si, não havendo outras circunstâncias legais a considerar.

Na terceira fase, não foram aplicadas causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Mantenho os demais termos da sentença combatida.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)